Tribunal: TJDFT
Processo: 0003006-20.2017.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA GARANTIA. NULIDADE DO LEILÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO CONTRATO. VÍCIO INOCORRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR DO ATO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL. REALIZAÇÃO DE DOIS LEILÕES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO CREDOR. REFINANCIAMENTO DO DÉBITO E DIREITO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. RECURSO DE CRISTINA EM DESFAVOR DE BANCO BRADESCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE CRISTINA EM DESFAVOR DE MARCELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação. Os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos apenas em sede de apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. A notificação enviada pelo cartório de imóveis e para o endereço do devedor constante no contrato é válida, ainda que não haja comprovação do seu recebimento pessoal pelo devedor fiduciante. De mais a mais, eventual irregularidade na notificação e a acerca do leilão extrajudicial pode ser desconsiderada, se o devedor, por meio diverso, tomou ciência a tempo suficiente para exercer o seu direito de depositar o valor da dívida ou do melhor lanço. No mais, não é possível decretar a nulidade se não foi demonstrado o efeito prejuízo, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC).
3. O art. 27, § 5o, da Lei no 9.514/97 impõe a realização de dois leilões e, caso não se consiga lance pelo valor mínimo nas duas tentativas, a dívida será extinta. Cumpridas as determinações legais, a venda posterior do imóvel pela instituição financeira não mais se sujeita aos limites estabelecidos na Lei de Alienação Fiduciária, visto que o contrato de financiamento fora extinto pelo pagamento e a propriedade e posse do bem consolidados no patrimônio do credor fiduciário.
4. Se não houver arrematação nas duas tentativas de leilão extrajudicial, o credor fica exonerado da obrigação de restituir quaisquer valores, visto que o montante atualizado da dívida sequer foi alcançado, conforme se extrai do art. 27 e parágrafos da Lei no 9.514/97.
5. A mera tentativa de renegociação extrajudicial da dívida não é capaz de afastar a mora. Da mesma forma, a instituição financeira não está obrigada a aceitar pagamentos em condições menos vantajosas e não previstas no contrato.
6. O art. 37-A da Lei 9.514/97 prevê expressamente que o devedor pagará taxa de ocupação ao credor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo no período compreendido entre a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor e até a data em que houver a imissão na posse do imóvel.
7. As alegações de nulidade do leilão ou arrematação por preço vil não são aptas a afastar o direito de propriedade do arrematante.
8. RECURSO DE CRISTINA EM DESFAVOR DE BANCO BRADESCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE CRISTINA EM DESFAVOR DE MARCELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.